Tribunal: TJMT
Processo: 0000685-79.2004.8.11.0100
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000685-79.2004.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), WILSON DALTO - CPF: 198.369.708-78 (ADVOGADO), MARCOS CARDOZO DALTO - CPF: 973.804.151-15 (ADVOGADO), JUELCI FERRARI - CPF: 139.988.979-68 (APELADO), ROBERTO MENDONCA FARIA - CPF: 695.519.609-04 (ADVOGADO), WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - CPF: 578.251.651-87 (ADVOGADO), LAIR MARTINS RODRIGUES - CPF: 213.285.959-00 (APELADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), SAMUEL REBECA - CPF: 513.849.731-68 (APELADO), ESPÓLIO DE NORIVAL XISTO DA CUNHA registrado(a) civilmente como NORIVAL XISTO DA CUNHA - CPF: 070.151.271-72 (APELADO), BRENO DE ALMEIDA CORREA - CPF: 022.479.241-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE CONFISSÃO, COMPOSIÇÃO DE DÍVIDA, FORMA DE PAGAMENTO E OUTRAS AVENÇAS – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE MEDIDAS CONSTRITIVAS EFETIVAS PARA A SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE PELO PERÍODO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL – AUSÊNCIA DO DEVIDO IMPULSIONAMENTO
–
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Segundo entendimento firmado pelo STJ (REsp nº 1.604.412/SC), nas causas propostas sob a vigência do revogado CPC/73, é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente, quando o exequente permanecer inerte pelo período superior ao da prescrição do direito material, contando-se do fim do prazo judicial estipulado para a suspensão do processo ou do transcurso de um ano, caso não fixado prazo.

Para obstar a prescrição intercorrente, deveria o exequente promover diligências concretas no sentido de satisfazer o crédito perseguido, o que efetivamente não ocorreu no caso, impondo-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000685-79.2004.8.11.0100

APELANTE: BANCO SISTEMA S/A

APELADOS: JUELCI FERRARI E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO SISTEMA S/A
,

contra r. sentença proferida pela MMª. Juíza da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT,
Dra. Lucélia Oliveira Vizzotto
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 0000685-79.2004.8.11.0100, ajuizada em face de
JUELCI FERRARI
e
outros
, que reconheceu a prescrição intercorrente, declarando extinta a ação, com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 921, §§ 4º e 5º, ambos do Código de Processo Civil.

Custas e despesas pela parte exequente. Sem honorários.

Ambas as partes opuseram embargos de declaração, em Id. 253189192 e Id. 253189195, sendo ambos rejeitados por meio da decisão integrativa de Id. 253189652.

O apelante, em suas razões recursais, registra que
“Trata-se de ação de execução ajuizada em 04/06/1998 por Banco Bamerindus do Brasil S.A. em face de Norival Xisto da Cunha, Juelci Ferrari, Lair Martins Rodrigues e Samuel Rebeca, diante do inadimplemento do Contrato de Confissão, Composição de Dívida, Forma de Pagamento e Outras Avenças n. 0931.031369-2, no valor de RS 70.069,56 (setenta mil e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos) com vencimento em 10/03/1999. Posteriormente foi realizado aditivo, prorrogando-se o vencimento do contrato para 05/09/1999. Os executados, ora recorridos, foram citados em 03/07/1998 e nomearam à penhora os imóveis matriculados sob os números 19.764 e 16.577. Em 03/12/1999 o Recorrente aceitou a nomeação dos bens e requereu o prosseguimento do feito com a redução da penhora a termo, intimação dos apelados para assinarem o referido termo, e para, querendo, embargarem a Execução no prazo legal”
(sic).

Aduz que
“Da detida análise dos autos verifica-se que o Apelante se manteve diligente, não tendo deixado em momento algum os autos paralisados por inação. Aliás, é importante destacar que a parte se manteve ativa durante todo o processo apresentando bens à penhora”
(sic).

Salienta que
“A presente demanda foi ajuizada em 1998, ou seja, durante o curso de demanda sobreveio a vigência do Novo Código de Processo Civil de 2015, assim como o Código Civil de 2022, que passou a prever as hipóteses de prescrição intercorrente, além de alterar o prazo prescricional. A Lei 14.195/2021, publicada em 27/08/2021, alterou disposições acerca da prescrição intercorrente que eram originalmente previstas no CPC/2015, porém, a aplicabilidade das referidas alterações não pode retroagir para considerar prescritas automaticamente todas as demandas em curso, já que nessa hipótese somente poderá ser declarada a prescrição intercorrente se o prazo ocorreu, nos moldes e pelo tempo previsto, após a vigência da Lei que alterou as regras para o cômputo da prescrição intercorrente”
(sic).

Ressalta que
“Conforme mencionado, esse não era o termo inicial da prescrição intercorrente até 27/08/2021, eis que a Lei 14.195/2021 alterou o referido parágrafo, de modo que a sua aplicabilidade somente poderá ocorrer após 27/08/2021, ou seja, o termo inicial da prescrição intercorrente poderá até ser a data da entrada em vigor da referida alteração, porém, jamais poderá ser utilizado como termo inicial data anterior ao início de vigência da Lei n° 14.195/2021. 5 Importante esclarecer que antes de 27/08/2021 (data da entrada em vigor da Lei n° 14.195/2021), o termo inicial da prescrição intercorrente era o decurso do prazo disposto no §1º do art. 921 do Código de Processo Civil, ou seja, havia a necessidade de decisão suspendendo o andamento do feito, com base no art. 921, §1º do CPC, para, então, somente após o prazo de 01 (um) ano de suspensão, se iniciar a fluência do prazo de prescrição intercorrente
” (sic).

Mensura que
“Além da argumentação supramencionada, é imperioso frisar que o apelante vem se manifestando nos autos todas as vezes em que foi intimado, diligenciando para o cumprimento das ordens judiciais. Ou seja, não houve qualquer desídia por parte do recorrente, vez que todas as diligências realizadas nos autos da execução evidenciam que o feito não foi paralisado ou abandonado pelo interessado. Como é sabido, para que se caracterize a prescrição intercorrente, deve ficar comprovado que no decorrer dos autos que a parte interessada foi desidiosa, não promovendo os atos a que lhe competia, deixando o processo sem movimentação, o que, por uma breve análise dos autos, certifica-se que não ocorreu no caso em tela”
(sic).

Menciona que
“O Apelante peticionou em todos os atos em que fora chamado ao processo, bem como diligenciou de inúmeras formas. Frisa-se que a prescrição deve punir o desidioso, não o diligente. Por se tratar, o título exequendo de dívida líquida constante de instrumento particular, o prazo prescricional fixado no art. 206, §5º, inciso I do Código Civil é de 05 anos e, por força da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, o mesmo prazo é fixado para a prescrição intercorrente, ou seja, aquela que corre durante o curso do processo para extingui-lo em razão da inércia do credor”
(sic).

Afiança que “
O recorrente exerceu seu direito de cobrança antes do decurso do lapso prescricional e não permaneceu inerte após a intimação para o devido prosseguimento. Sendo importante esclarecer que, do decurso de prazo para manifestação do cálculo da Contadoria certificado em 01/07/2011 e o pedido de suspensão do feito em 22/10/2014, diante das tentativas de acordo com os executados, transcorreu apenas 3 (três) anos. No dia 15/03/2016 foi deferida a suspensão do feito, determinando a intimação do exequente, ora recorrente, para manifestação em dia 17/11/2016. Em 01/11/2018 o recorrente deu prosseguimento ao feito, requerendo a penhora e avaliação dos bens nomeados à penhora, matriculados sob os números 16.577 e 19.764”
(sic).

Sustenta que
“entre a data do deferimento da suspensão (15/03/2016) até a data em que foi protocolado o pedido de penhora e avaliação (01/11/2018) transcorreu apenas 2 (dois) anos. E mesmo que o período de paralisação do feito fosse contado da data de 22/10/2014, diante das tratativas de acordo entre as partes até o pedido de prosseguimento do feito em 01/11/2018, requerendo a penhora e avaliação dos bens nomeados a penhora (matrículas nº 16.577 e 19.764), o que se admite apenas para fins de argumentação, ainda assim, neste período transcorreu apenas o prazo de 4 (quatro) anos. Além disso, o recorrente reiterou por várias vezes o pedido acima mencionado, bem como indicando novos bens para constrição, sendo que no dia 22/03/2023 houve decisão determinando avaliação dos bens nomeados à penhora (imóveis de matrícula nº 16.577 e 19.764)”
(sic).

Diz que
“é evidente que não transcorreu o prazo de mais de 5 (cinco) anos ininterruptos sem movimentação efetiva da execução pelo recorrente, além de demonstrar que houve intensa movimentação processual na tentativa de localizar bens penhoráveis dos devedores. Nesse contexto, é notório o empenho do exequente, ora Apelante, para obtenção de êxito na busca pelo crédito. 8 Outrossim, não é demais destacar que em vários momentos o processo teve seu curso alongado pelo mecanismo do próprio Poder Judiciário, com a demora na análise dos pedidos, incidindo, pois, o disposto na Súmula 106 do STJ”
(sic).

A par destes argumentos, requer
“[...] seja CONHECIDO e PROVIDO o presente RECURSO DE APELAÇÃO com a reforma da r. sentença vergastada, a fim de afastar a prescrição intercorrente, e por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para que prossiga em seus ulteriores termos”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 253189657, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 254285189.

Na peça Id. 256706151, a parte apelante se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização da sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, declarando extinta a ação, com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 921, §§ 4º e 5º, ambos do Código de Processo Civil.

Eis a sentença exarada:

“Compulsando os autos, denoto que a pretensão executiva está fulminada pela prescrição intercorrente, vez que houve desídia do credor em praticar os atos que lhe competiam para promover a execução.

Nos termos da Súmula 150 do E. Supremo Tribunal Federal e do art. 206-A, do Código Civil, a prescrição intercorrente decorre no mesmo prazo de prescrição da pretensão, que no caso dos autos se consuma no
prazo quinquenal
(art. 206, §5º, I, do Código Civil).

Conforme prevê a legislação processual, em seu art. 921, inciso III e §1º, do Código de Processo Civil, quando o executado não for encontrado ou não possuir bens, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de um ano, durante o qual ficará suspensa também a prescrição. Já o §2º do citado dispositivo estabelece que decorrido o prazo de suspensão, inicia-se a fluência do prazo de prescrição intercorrente.

Portanto, pelo novo regramento haverá a suspensão da execução quando o executado não for localizado ou não possuir bens penhoráveis (art. 921, III), sendo que, passado um ano da decisão, haverá o início (automático) do prazo prescricional, independentemente de intimação, podendo o magistrado decretar de ofício a prescrição, à semelhança do que ocorre nas execuções fiscais.

Quanto à definição do termo inicial da prescrição intercorrente, é necessário considerar que a presente execução se iniciou sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973. Assim, considerando a tese fixada em IAC pelo Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial de contagem do prazo prescricional de execuções ajuizadas na vigência daquele diploma poderá ser:

(i) a partir da data de vigência do Código de Processo Civil de 2015, se a execução estiver suspensa por ocasião da sua entrada em vigor, conforme reza a regra de transição do artigo 1.056 do diploma, por ausência de bens ou citação válida;

(ii) ou da data seguinte ao término do prazo judicial de suspensão da execução, ou do prazo de um ano previsto pela Lei 6.830/1980, caso não tenha havido estipulação de prazo de suspensão pelo juízo.

Dessa feita, nas causas regidas pelo Código de Processo Civil de 1973, a contagem do prazo prescricional inicia-se com o fim do prazo judicial da suspensão quando não encontrado bens/sem citação válida ou, caso este não tenha sido fixado, após o transcurso de 01 (um) ano previsto pela Lei 6.830/1980, este último aplicável ao caso em exame.

No caso dos autos, após sucessivas atualizações de cálculos, os quais, inclusive, incumbia a parte exequente, o transcurso da ação ficou paralisado desde 2011 sem que se desse seguimento à execução, que só veio ocorrer em 2018.

Embora tenha havido requerimento de suspensão para tratativas de acordo em 2014, a manifestação não tem o condão de interromper o prazo em curso, que se findou em 2016.

[...]

Portanto, imperioso ressaltar que no processo executivo é indispensável que o exequente dê prosseguimento à marcha processual rumo à satisfação da execução, exigindo manifestação idônea do exequente com a finalidade de impulsionar o juízo a adotar providência frutífera para a efetiva constrição de bens em tempo oportuno.

[...]

Desta feita, considerando o interregno de quase 08 (oito) anos desde a última intimação para dar seguimento ao feito até a manifestação do exequente (de 2011 até 2018), imperiosa se faz a declaração da prescrição intercorrente.

III - Dispositivo

Ante o exposto,
DECLARO a prescrição intercorrente
e
JULGO EXTINTA a presente execução,
nos termos do artigo 924, inciso V c.c. artigo 921, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil.

Sem honorários, considerando que a ausência de bens não pode ensejar a imputação de causalidade a nenhuma das partes.

Custas e despesas pela parte exequente, se houver.

Com o trânsito em julgado, libere-se eventual bloqueio/penhora de imóveis, oficiando os cartórios respectivos.”
(Id. 253189191)

A controvérsia recursal reside na ocorrência ou não da prescrição intercorrente.

A execução foi ajuizada em
06/1998
e se funda em inadimplemento do Contrato de Confissão, Composição de Dívida, Forma de Pagamento e Outras Avenças nº. 0931.031369-2, no valor de RS70.069,56 (setenta mil, sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), com vencimento em 10/03/1999, sendo que o prazo prescricional para esse tipo de cobrança está delineado no art. 206, §5º, I, do Código Civil,
verbis
:

“Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

Em
06/07/1998
houve a citação dos executados.

Em
08/09/1998
houve a aceitação dos bens oferecidos à penhora pelos executados Juelci Ferrari e Lair Martins Rodrigues.

Em
12/05/2000
foi assinado o termo de penhora.

Em
15/05/2006
, foi proferida sentença nos Embargos à Execução, tendo os autos sido remetidos à contadoria em
22/03/2007
.

Em
19/08/2009
, foi juntada atualização de cálculo.

Em
01/07/2011
, foi certificado que as partes foram intimadas da realização dos cálculos e não se manifestaram.

Em
16/10/2014
foi requerido pelo ora apelante a suspensão do feito para tentativa de acordo, sendo este deferido em
15/03/2016
.

Apenas em
01/11/2018
o apelante pugnou pela penhora e avaliação dos imóveis oferecidos.

Em
03/07/2023
os apelados requereram a extinção por prescrição intercorrente.

Em
18/07/2023
o banco exequente se manifestou, sustentando a não ocorrência de prescrição intercorrente.

Em
26/09/2023
sobreveio a sentença extintiva.

Feito tal balizamento, em consonância com o que decidiu a Magistrada na origem, entendo que a inércia do banco exequente apelante se configurou quando,
após a intimação da realização dos cálculos (2011), não impulsionou o feito com nenhuma medida eficaz a interromper a prescrição, acostando aos autos pedido eficaz apenas em 2018, quando já operada a prescrição intercorrente
.

Não obstante as alegações do apelante de que não houve inércia, vislumbro que decorreu o prazo superior a 05 (cinco) anos sem que a parte tivesse movimentado o processo de maneira útil e eficaz para interromper a prescrição.

Como sabido, ocorre a prescrição intercorrente quando, após a citação, o processo fica paralisado durante certo lapso de tempo. O CPC prevê expressamente que o prazo de suspensão da execução por ausência de bens será de um ano, quando então haverá o início automático do prazo prescricional intercorrente.

Conforme tese repetitiva firmada na 2ª Seção do STJ, no REsp nº. 1.604.412/SC, “
o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980
)”.

Ainda, para efeito de reconhecimento da prescrição intercorrente, há que se considerar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as diligências infrutíferas não possuem o condão de interromper a contagem do prazo prescricional. Confira-se:

“
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
"os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspende de suspender ou interromper a prescrição intercorrente
"(AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014).

2. "
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros
bens" (Tese 568 do STJ).

3. Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior.

4. Agravo interno desprovido.”

(STJ, AgInt no AREsp 1165108/SC, 1ª Turma.
Re. Min. Gurgel de Faria, j. 18.02.20) (Negritei)

No mesmo sentido, já manifestou este Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DA AUTORA/AGRAVANTE – PREJUDICIAL RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 70, da Lei Uniforme de Genebra, aplica-se o prazo trienal às cédulas de crédito bancário.

Não suspendem, nem interrompem, o prazo da prescrição intercorrente a apresentação de reiterados requerimentos para renovação de diligências que já se mostraram infrutíferas para localizar bens do devedor passíveis de penhora.
”
(N.U 0000659-79.2000.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024) (grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.
”
(TJ-MT - AC: 00013225720118110044, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023) (grifei)

Assim, apesar do exequente apelante insistir por 26 (vinte e seis) anos, em diligências que se mostraram infrutíferas, estas não podem ser consideradas hábeis a impedir que a prescrição se operasse, mostrando-se inúteis.

Logo, foi correto, a meu ver, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Para corroborar o entendimento de ocorrência da prescrição intercorrente em casos semelhantes, colaciono precedentes deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA –
AUSÊNCIA DE MEDIDAS CONSTRITIVAS EFETIVAS PARA A SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo de execução por inércia da parte exequente quando esta deixar de adotar as providências efetivas à satisfação do crédito exequendo.

Os requerimentos realizados com a intenção de localizar bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente, quando as diligências se apresentam infrutíferas.
”
(N.U 0000026-76.2005.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 27/07/2024) (Negritei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. PARALISAÇÃO. PRAZO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DO DEVIDO IMPULSIONAMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. INÉRCIA NA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS ÚTEIS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. DEMORA NÃO ATRIBUÍVEL AO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE MOROSIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

### **I. CASO EM EXAME**

1. Apelação interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença que, nos autos da execução ajuizada contra Edimiro Janio de Souza Teles e Beatriz Terezinha Figueiredo Teles, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos termos dos artigos 921, V, e 921, § 5º, do CPC/2015. O apelante alega que a paralisação processual ocorreu devido a questões incidentais e não por sua culpa, imputando a morosidade ao Poder Judiciário. Requer a anulação da sentença e o prosseguimento da execução.

### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a prescrição intercorrente efetivamente ocorreu; e (ii) verificar se a morosidade processual é atribuível ao Poder Judiciário, o que afastaria a responsabilidade do credor pela paralisação do processo.

### **III. RAZÕES DE DECIDIR**

3. O prazo prescricional para a cobrança de dívida líquida decorrente de contrato de empréstimo é de cinco anos, conforme o artigo 206, § 5º, I, do Código Civil. A prescrição foi interrompida com a citação válida dos devedores.

4. A prescrição intercorrente pode ser declarada quando o processo fica paralisado por período superior ao prazo prescricional da pretensão executória, por desídia do credor, conforme o artigo 921, § 4º, do CPC/2015 e a Súmula 150 do STF.

5. A jurisprudência do STJ, consolidada no IAC nº 1 (REsp 1.604.412/SC), confirma que a prescrição intercorrente inicia após o decurso do prazo judicial de suspensão ou, na ausência deste, após um ano de inércia do exequente.

6. No caso em análise, o processo permaneceu paralisado por mais de oito anos sem manifestação do credor, configurando inércia injustificada, o que autoriza a decretação da prescrição intercorrente.

7. Não se aplica a Súmula 106 do STJ, pois não houve morosidade atribuível ao Poder Judiciário. Todos os despachos e diligências requeridas pelo credor foram atendidos sem retardamento indevido.

### **IV. DISPOSITIVO E TESE**

8. Recurso desprovido.

*Tese de julgamento*:

1. A prescrição intercorrente incide quando o processo fica paralisado por prazo superior ao prescricional da pretensão executória, por inércia do credor.

2. A paralisação processual causada por fatores atribuíveis ao credor impede o afastamento da prescrição intercorrente, mesmo que não haja morosidade imputável ao Judiciário.

*Dispositivos relevantes citados*: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CC, art. 206, § 5º, I; CC, art. 202, parágrafo único; CPC/2015, art. 921, V, § 4º e § 5º; STF, Súmula 150.

*Jurisprudência relevante citada*: STJ, REsp nº 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.06.2018, DJe 22.08.2018; STJ, AgInt no AREsp nº 2.023.731/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.06.2022, DJe 01.07.2022.

(N.U 0000766-45.2003.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 28/10/2024) (Negritei)

Importante registrar, por fim, que a desídia do exequente para cumprimento da execução, não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil e com esmero, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula nº. 106 do STJ, positivada no vigente § 3º do art. 240 do CPC.

Assim, restou evidente a ocorrência da prescrição intercorrente, motivo pelo qual não merece reparos a sentença recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo os termos da sentença invectivada.

Sem majoração de honorários, porquanto não fixado na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024